Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, a recorrente pretende a desconsideração da personalidade jurídica da devedora em virtude da dissolução irregular da sociedade empresária.
2. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).
3. A dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Precedentes.
4. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas de modo excepcional, mas na presente hipótese não merece aplicabilidade diante da ausência de comprovação dos alegados desvio de finalidade ou de confusão patrimonial
5. Recurso conhecido e desprovido.